Tribunal: TJDFT
Processo: 0706502-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0706502-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: PAULINO LOPES NETO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Petição Criminal apresentada por PAULINO LOPES NETO, interno no sistema prisional do Distrito Federal, requerendo que seja analisada a possibilidade de concessão de indulto ou comutação de sua pena. Despacho desta relatoria determinando a intimação da Defensoria Pública para dar forma jurídica ao pedido, acompanhar o caso e proceder como entender de direito (ID 44088586). A Defensoria Pública do Distrito Federal informa que já vem assistindo o apenado e que o “pedido de comutação/indulto com base nos Decretos Presidenciais de 2018, 2019, 2020 e 2021 já foi analisado e indeferido (mov. 139.1). (ID 45621726)” A Procuradoria de Justiça opina pelo indeferimento do pedido em parecer (ID 46435228). É o breve relatório. A Defensoria Pública juntou aos autos cópia de pedido semelhante ao analisado feito perante o Juízo da Vara de Execuções Penais, o qual foi indeferido. Nesse contexto, verifica-se que a matéria arguida pelo apenado está preclusa, razão pela qual é inviável o conhecimento do pedido. Desse modo, com fulcro no art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, INDEFIRO a inicial, negando-lhe seguimento. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR